Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REGULARIDADE. PROCEDIMENTO. RECONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA SOCIAL. VALOR. BEM. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal, na qual o réu requer: a absolvição, pela ausência de provas; e, subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, inciso I, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Os depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
5. Esta Turma acolheu o entendimento doutrinário e jurisprudencial que preconiza ser razoável e proporcional a utilização da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
6. No caso, o delito foi cometido quando o réu desfrutava do beneplácito da prisão domiciliar, o que conflui para a valoração negativa da conduta social.
7. A ausência de reparação à vítima de prejuízo considerado decorrente do roubo efetuado pelo condenado autoriza a valoração negativa da consequência do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
9. Recurso conhecido e não provido.